Tribunal: TJBA
Processo: 8034039-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034039-68.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): IGOR MACEDO FACO APELADO: RODRIGO MOREIRA RIBEIRO Advogado(s):TERCIO DE SANTANA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. INTERNAÇÃO PRESCRITA POR MÉDICO ASSISTENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL LIMITATIVA DE 30 DIAS. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que declarou nula cláusula contratual limitativa de internação psiquiátrica a 30 dias, determinou o custeio integral do tratamento indicado por médico assistente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é válida cláusula contratual que limita a cobertura da internação psiquiátrica a 30 dias, mesmo diante de prescrição médica; e (ii) se a negativa de cobertura configura ato ilícito indenizável por dano moral. III. Razões de decidir 3. A cláusula contratual que limita a internação psiquiátrica a 30 dias revela-se abusiva por restringir direito fundamental do consumidor à saúde, contrariando os arts. 47 e 51, inc. IV e § 1.º, inc. I, do CDC, bem como o art. 12, inc. II, "a", da Lei n.º 9.656/1998, que veda limitação temporal para internações em casos de transtornos psiquiátricos cobertos. 4. A operadora do plano de saúde não pode substituir a prescrição médica por critérios administrativos ou financeiros, especialmente quando se trata de tratamento necessário à preservação da saúde e integridade do paciente. 5. A negativa indevida de cobertura médica configura dano moral presumido, dispensando a comprovação do efetivo abalo psíquico. 6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do quadro clínico, o histórico de internações e o sofrimento causado pela recusa. 7. Mantida a condenação ao custeio integral do tratamento, inclusive exames, medicamentos e procedimentos necessários, enquanto persistir a recomendação médica. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Majorar os honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Tese de julgamento: "1. É nula a cláusula contratual que limita o tempo de internação psiquiátrica a 30 dias, quando houver prescrição médica justificada. 2. A negativa indevida de cobertura de tratamento psiquiátrico configura dano moral presumido, sendo devida a reparação." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV e § 1º, I; Lei nº 9.656/1998, art. 12, II, "a"; CC/2002, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJPE, Apelação Cível nº 0093930-69.2022.8.17.2001, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, 6ª Câmara Cível, j. 07.12.2023; TJPE, Apelação Cível nº 0058254-60.2022.8.17.2001, Rel. Des. Francisco Eduardo Sertório Canto, 3ª Câmara Cível, j. 14.12.2023; TJRJ, Apelação Cível nº 0828886-02.2022.8.19.0001, Rel. Des. Guaraci de Campos Vianna, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 25.01.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8034039-68.2020.8.05.0001 em que figura como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e apelado RODRIGO MOREIRA RIBEIRO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23